Tribunal: CARF
Processo: 13609.001046/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001046/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.479 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CELIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005, 2006, 2007
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na
peça recursal intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.
Relatório
ANTONIO CELIO FERREIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-28.176/2010, às e-fls. 82/86, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções
indevidas com dependentes, instrução, previdência privada e despesa médica, em relação aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001046/2008-12
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.479 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001046/2008-12

exercícios 2005 a 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 03/12, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fatos geradores: (i) dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi; (ii) dedução indevida com dependentes; (iii) dedução indevida com
instrução; e (iv) dedução indevida de despesas médicas.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 91/94, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Alega que não concorda com a autuação, uma vez que, na realidade, as despesas
declaradas foram por ele suportadas e tiveram finco familiar, sendo certo que os gastos podem e
devem ser considerados efetivados, não se sustentando a glosa indevida e sem nenhuma
justificativa plausível por parte do Fisco.
Além disso, há que se considerar que o lançamento ocorreu após longos anos,
exigindo débitos evidentemente confiscatórios, o que enseja uma reanálise, em vista da
perda/extravio dos documentos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer o
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.479 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001046/2008-12

No presente caso, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. O
contribuinte foi cientificado do Acórdão de impugnação em 06/12/2010 (segunda-feira),
conforme AR de e-fls. 90, o prazo para a interposição se iniciou em 07/12/2010 (terça-feira);
portanto, seu termo final foi o dia 05/01/2011 (quarta-feira). Entretanto o recurso foi protocolado
em 06/01/2011, ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Por todo o exposto, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, VOTO
NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO POR SER
INTEMPESTIVO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital